Tribunal: TJSP
Processo: 0025769-11.2016.8.26.0564
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Alberto Gentil
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-10
Data de publicação: 2020-04-10

Ementa:
EXECUÇÃO – Cerceamento de defesa – Ocorrência – Assegurada ao autor a elaboração de cálculos referente à eventual diferença de valor do depósito – Sentença reformada – Prosseguimento da execução para apuração de saldo remanescente – Recurso provido.